Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. POSSE. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO.
1. Preenchidos os requisitos do art. 1.010, II e III do CPC, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A ausência de impugnação da decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva levou à preclusão da matéria, impedindo a sua reapreciação (CPC, art. 507).
3. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561).
4. Ante a comprovação de que o condomínio criou óbices para que os proprietários ingressassem no imóvel, correta a sentença que julgou procedente a reintegração de posse.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.